Tribunal: TJBA
Processo: 8066048-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066048-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: C. C. D. H. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por menor, representado, contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consistente na negativa de fornecimento do medicamento “Óleo de CBD Terramed Broad Spectrum 3000 mg”, indicado para tratamento de transtorno do espectro autista, apesar de prescrição médica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda que objetiva o fornecimento de medicamento à base de canabidiol com autorização sanitária da ANVISA; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 3. A autorização sanitária da ANVISA para importação excepcional de produto derivado de cannabis afasta a incidência do Tema 500, do STF, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo, permanecendo a competência da Justiça Estadual. 4. O custo anual do tratamento não atinge o patamar definido no Tema 1.234, do STF para deslocamento da competência à Justiça Federal. 5. O relatório médico demonstra a imprescindibilidade do medicamento, bem como a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. 6. A documentação comprova a negativa administrativa, a incapacidade financeira da família e a existência de respaldo científico quanto à segurança e eficácia do fármaco prescrito, atendendo aos critérios fixados pelo STF, nos Temas 06 e 1.234. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida, com confirmação da liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8066048-47.8.05.0000, em que figura como Impetrante C. C. D. H., menor, neste ato representado por sua genitora I. F. C. e como Impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto Relator. Sala deSessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator